Tribunal: TJBA
Processo: 8073793-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073793-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FABIO CORREIA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): William de Jesus Souza registrado(a) civilmente como WILLIAM DE JESUS SOUZA, MARIA VICTORIA FERNANDES SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORAÇÃO DE MARIA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado por William de Jesus Souza e Maria Victoria Fernandes Souza em favor de Fábio Correia dos Santos, condenado a 05 anos, 04 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos no art. 311, §2º, III, do Código Penal, e art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A Defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva após a condenação, alegando incompatibilidade com o regime fixado e ausência de fundamentação idônea na sentença quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade. O Juízo de origem prestou informações; a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia consiste em determinar: (i) se a sentença condenatória careceu de fundamentação ao manter a prisão preventiva e negar ao réu o direito de recorrer em liberdade; e (ii) se há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, diante da alegação de violação aos requisitos da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A sentença condenatória ratificou a necessidade da prisão preventiva com base na subsistência dos requisitos do art. 312 do CPP, referindo-se à gravidade concreta da conduta, quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, adulteração veicular e risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. A técnica da fundamentação per relationem foi validamente utilizada, com remissão expressa aos fundamentos anteriormente expostos. 4. O decreto preventivo inicial enfatizou elementos concretos do periculum libertatis, como a quantidade de drogas apreendidas, o modus operandi dos réus, indícios de atuação em facção criminosa e risco à instrução criminal, todos permanecendo incólumes. A retirada, na sentença, da imputação de integração em organização criminosa não afasta os demais fundamentos cautelares autônomos. 5. Não há incompatibilidade entre o regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, desde que a medida esteja devidamente motivada, o que ocorre na espécie. 6. Eventuais condições pessoais favoráveis do Paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos justificadores da medida extrema. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem conhecida e denegada, em consonância com o parecer ministerial. Teses de julgamento: “1. É válida a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória quando demonstrada a subsistência dos fundamentos originários e utilizada, de forma adequada, a técnica da fundamentação per relationem. 2. A prisão preventiva é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP e adequadamente motivada a medida.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 319, 387, §1º. Código Penal, art. 311, §2º, III. Lei 11.343/2006, art. 33, caput. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC n. 981.502/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18.03.2025, DJe de 26.03.2025. STJ, AgRg no HC 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024. STJ, AgRg no HC 853.164/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024. STJ, HC 1.028.112/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.10.2025, DJEN 21.10.2025. STJ, AgRg no HC 1.027.239/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 29.09.2025. STJ, AgRg nos EDcl no HC 1.002.307/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.09.2025, DJEN 11.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº8073793-44.2025.8.05.0000, da Vara Crime da Comarca de Coração de Maria/Ba, tendo como Impetrante os advogados William de Jesus Souza e Maria Victoria Fernandes Souza e Paciente Fábio Correia dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, por reconhecerem que o Paciente não sofre constrangimento em sua liberdade ambulatorial, nos termos do voto.